Tribunal: STF
Processo: HC 112586
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Procurador do Trabalho arrolado como testemunha de acusação. Alegação de incompatibilidade. Não ocorrência. Ausência de participação na investigação criminal. Atuação circunscrita à fiscalização trabalhista. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.



    1. Não se cuida, na espécie, de pretensão de inquirição, como testemunha, de membro do Ministério Público encarregado da persecução penal - circunstância essa que a jurisprudência, inclusive desta Suprema Corte, já esclareceu ser incompatível com a de acusador -, mas de Procurador do Trabalho que, no âmbito de suas atribuições administrativas e civis, participou da força tarefa em que as irregularidades imputadas aos pacientes foram constatadas, sem qualquer ingerência ou atuação na formação da opinio delicti, assim como sem qualquer atribuição ou capacidade postulatória (CPP, art. 257, I) ou de custos legis (CPP, art. 257, II) na ação penal instaurada, não podendo ser aqui considerado parte na ação penal, o que obstaria o seu depoimento.



    2. Equipara-se a hipótese à inquirição de agente policial presente às diligências e investigações, a qual, em sede processual penal, é tranquilamente admitida. Precedentes.



    3. Ordem denegada.